Tribunal: TJMT
Processo: 0000528-91.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000528-91.2013.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: GERSON MATTEI E JAIR MATTEI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47168475) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44690982):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGADA IMPROCENTE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL –– NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – RAZOÁVEIS – ARTIGO 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
‘A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor’ REsp 1.111.270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016 – Tema 622/STJ dos recursos repetitivos).
Nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendida as normas dos incisos do referido parágrafo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000528-91.2013.8.11.0003, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, manteve a sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n. 0000528- 91.2013.8.11.0003 – Código 719483 – Ação Monitória – julgou improcedentes os pedidos, condenando-o Autor, ora Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa.
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o v. acordão deve ser reformado no que tange aos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, os quais devem ser reduzidos ante a sua desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os serviços advocatícios efetivamente prestados”. (id 47168475 - p. 6).
Assevera que “(...) julgada improcedente a Ação Monitória, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, que compreende o montante de R$ 4.049.168,06 (quatro milhões quarenta nove mil, cento e sessenta e oito reais e seis centavos). 16. Cumpre destacar que na apreciação equitativa, o julgador aplica o justo ao caso concreto, ou melhor, molda a norma abstrata de acordo com as peculiaridades do caso submetido ao seu crivo. Cumpre destacar que na apreciação equitativa, o julgador aplica o justo ao caso concreto, ou melhor, molda a norma abstrata de acordo com as peculiaridades do caso submetido ao seu crivo”. (id 47168475 - p. 6)
Salienta que “ao arbitrar a verba honorária na exorbitante quantia de aproximadamente MEIO MILHÃO de reais, o r. juízo a quo, extrapolou os limites da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, porquanto não se ateve ao trabalho e tempo exigido pelo serviço efetivamente realizado pelo causídico no feito”. (id 47168475 - p. 7).
Requer o provimento do recurso para reformar o v. acórdão a quo, a fim de que o valor da verba honorária seja reduzido e fixado de acordo com o labor realizado pelo patrono dos recorridos, conforme dispõe o § 2o do art. 85 do CPC. (id 47168475 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 47176).
Contrarrazões no id 50356963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que “o v. acordão deve ser reformado no que tange aos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, os quais devem ser reduzidos ante a sua desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os serviços advocatícios efetivamente prestados”. (id 47168475 - p. 6).
Salienta que “ao arbitrar a verba honorária na exorbitante quantia de aproximadamente MEIO MILHÃO de reais, o r. juízo a quo, extrapolou os limites da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, porquanto não se ateve ao trabalho e tempo exigido pelo serviço efetivamente realizado pelo causídico no feito”. (id 47168475 - p. 7).
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No que tange ao Recurso de Apelação do Banco do Brasil, por intermédio do qual defende a condenação exacerbada do banco em honorários advocatícios sucumbenciais; alegando, para tanto, que se trata de valor exorbitante e totalmente desproporcional à complexidade da causa.
O juízo fixou honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor dado é causa.
Pois bem, no que tange à fixação da verba honorária, tenho que esta deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando adequadamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar o trabalho desenvolvido pelo causídico.
No caso, entendo que os honorários arbitrados pelo juízo, se mostram razoáveis, atendendo ao trabalho exigido e realizado pelo profissional.
Nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendida as normas dos incisos do referido parágrafo.
Ressalta-se que, nos termos do parágrafo 8o, referido artigo:
‘§8o Nas causas em quer for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.’.
No caso dos autos, não está configurada nenhuma hipótese em que se permita a fixação dos honorários por apreciação equitativa, que devem ser arbitradas na forma estabelecida pelo art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Logo, sendo julgado improcedente o pedido inicial, os honorários devem ser fixados considerando o valor atualizado da causa, nos temos da sentença recorrida”. (id 44690982 - p. 8-9) [g.n.]
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII